Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-32.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1016872-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULIO CORREIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32624988) interposto por JULIO CORREIA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27749480):
“EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – FEMINICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Magistrado de primeiro grau aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.” (RSE 1016872-32.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019)
Alega violação ao art. 413, §1°, do CPP, ao argumento de excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando da referência à qualificadora do feminicídio.
Recurso tempestivo (Id. 34311979).
Contrarrazões – Id. 37172955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a nulidade da sentença pronúncia por excesso de linguagem verificado quando da apreciação da qualificadora do feminicídio.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extrai-se dos autos que o Juízo a quo demonstrou a presença da prova da materialidade delitiva, bem como afirmou existirem indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, vejamos:
Os indícios de autoria, também se revelam no presente caso.
A testemunha Policial Militar Sancler da Silva Santarem, em juízo, afirmou recebeu uma informação que na residência da vítima havia uma pessoa pedindo socorro, se deslocando ate o local. Na ocasião, a vítima se encontrava no chão, ensanguentada, em um dos cômodos da casa. O réu, nada fez para socorrer a vítima, somente tendo informado que o ciúme teria motivado o crime.
O Policial Militar, Weslen da Silva Oliveira, em Juízo , relatou que ao chegar no local, a vítima informou que o réu teria sido o autor do crime. No mesmo sentido a Policial Civil, Patrícia Gouveia Franco, asseverou que a vítima, ao ser ouvida, informou que o réu a atacou porque seu pedido de manter relação sexual foi recusado.
Ainda a testemunha Lolita Elena Sturm Arôca, técnica de enfermagem que prestou os primeiros socorro à vítima afirmou em Juízo que ao chega no ambiente, este estava todo ensanguentado, a vítima estava em um colchão no chão, tinha sangue nas paredes, sangue coagulado no chão, uma cena de horror (...), como estou socorrendo eu procurei onde estava acontecendo esse vazamento e eu encontrei só um ferimento, realmente era só um ferimento, no braço, nessa veia aqui (...) no corpo todo tinha hematomas, pelo visto estava muito tempo sangrando, horas.
A vítima Divina Alves de Jesus Filha, ouvida na fase policial, declarou que ao se negar a ter relação sexual com o acusado, levantou-se e foi pro lado de fora da casa para onde o réu também foi e começou a lhe agredir fisicamente com socos. Assim, um vizinho, de nome Rosimar, viu as agressões e chamou a mãe da declarante; que antes de sua mãe chegar ao local declarante voltou para o quarto e deitou-se novamente, ao que o acusado foi ate o quarto e outra vez tentou fazer sexo com a declarante que de igual forma negou. Que o acusado pegou um canivete e tentou cortar o pescoço da declarante que se defendeu com o braço.
A mãe da vítima, Sra. Divina Alves de Jesus, afirmou em juízo que sua filha contou os detalhes das agressões sofridas, destacando que as agressões domesticas eram frequentes.
O acusado, interrogado em Juízo, por sua vez, confessou a prática delitiva, afirmando que agiu em legítima defesa e que a vítima estava muito embriagada.
Tais circunstâncias, sinalizam a presença das qualificadoras de motivo fútil (suposta recusa da vítima em manter relação sexual).
Do crime de homicídio qualificado
A materialidade do delito está substancialmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/09-v, relatório policial de fls. 12; pela certidão de óbito de fls. 15 e do laudo pericial de fls. 111/115. Os indícios de autoria, também se revelam no presente crime.
A testemunha José de Souza, afirmou em Juízo que residia no mesmo terreno da casa da vítima. Assim, na noite anterior ao crime, após ingerir bebida alcoólica com o réu e a vítima, foi dormir em seu quarto, deixando-os sozinhos. No amanhecer, foi ate a residência da vítima, ocasião em que a encontrou já morta no local.
A Policial Civil, Patrícia Gouveia Franco, asseverou que foi ate o local do crime, ocasião em que constatou que o corpo possuía uma lesão provocada aparentemente por faca.
O acusado, novamente ouvido, afirma que foi até a residência da vítima, que possuía em seu favor medidas protetivas, ocasião em que teria sido provocado, o que lhe causou ciúme. Assim, relata eu ao tenta sair do local, foi agredido pela vítima, razão pela qual apenas se defendeu, esfaqueando-a pelas costas.
No que se refere à qualificadora do motivo fútil, temos que o acusado teria ceifado a vida da vítima tão somente por ciúmes, o sentimento de posse do réu sob a vítima, conforme cotejo de provas produzido nos autos e acima transcritos
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa deve ser mantida, pois, pelo que consta dos autos, a vítima foi esfaqueada enquanto dormia.
Ainda, o fato ocorrido foi enquadrado como VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nas diretrizes da Lei no 11.340/06, de modo que NÃO HÁ COMO AFASTAR a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2o, inciso VI do Código Penal, visto que o crime teria como móvel também a questão do gênero (feminicídio).
Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstâncias, o processo deve ser remetido à analise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade.
Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR JÚLIO CORREIA, para que sejam julgados pelo Júri Popular desta comarca, com a imputação dos crimes no art. 121, § 2°, II e VI, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, IV e VI do Código Penal” (Id. 22820468).
Verifica-se, pois, que o juízo monocrático limitou-se à análise de todas as provas colhidas na persecução criminal, sem emitir autêntico juízo de certeza da pretensão punitiva, ao contrário do sustentado pela defesa nas razões recursais.
O magistrado de primeiro grau apenas menciona a existência de fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, necessários à pronúncia.
Analisando a decisão ora objurgada, em todo o seu contexto, entendo que as expressões empregadas pretenderam demonstrar a existência de elementos que permitissem concluir que o réu seria o possível autor do crime, não fazendo, lado outro, qualquer análise crítica das provas e informações colhidas ao longo dos autos.
Dessa maneira, não vislumbro qualquer excesso de linguagem a justificar a nulidade da decisão.” (Id. 27749479, p. 2/4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença, indicando as provas constantes dos autos a justificar a decisão.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTS. 121, § 2o, II E IV, E 29, AMBOS DO CP, E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA NÃO CONSUBSTANCIADA EM PRESUNÇÕES DE AUTORIA. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença. 2. Presentes na decisão de pronúncia os requisitos de autoria e de materialidade, com base nas provas apresentadas, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença, não há falar em contrariedade ao art. 413 do CPP (AgRg no AREsp n. 1.503.458/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 3. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à pronúncia estar consubstanciada em presunções de autoria demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.476.923/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2019). 4. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARTA PRECATÓRIA NÃO DEVOLVIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 222, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 222, § 2o, do Código de Processo Penal, a ausência de devolução da carta precatória no prazo assinado pelo juízo deprecante não prejudica a evolução processual da ação penal, sendo possível a prática de outros atos de instrução e até mesmo a prolação de provimento jurisdicional resolutivo da demanda. Precedentes. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. 1. O Juízo da pronúncia se absteve de qualquer manifestação acerca do mérito da acusação, não se depreendendo da respectiva decisão qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, limitando-se a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o que afasta a eiva articulada na impetração. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)” (AgRg no REsp 1686521/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta ao art. 413, §1°, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v